Tribunal: STF
Processo: Rcl 77691
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itaiquara Alimentos S.A. - em recuperação judicial alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0010789-54.2013.5.01.0065, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867.



    Narra que a sentença exequenda não fixou o índice de correção monetária e taxa de juros incidentes sobre o débito judicial em questão, motivo pelo qual se aplicariam ao caso as diretrizes fixadas no julgamento ADC 58.



    Afirma que o Juízo da 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro homologou cálculos e fez incidir a TR até 24/3/2015 e, a partir de 25/3/2015, o IPCA-E, cumulados com juros simples de 1% ao mês, em descompasso com o decidido nas ADCs 58 e 59 e ADIs 6.021 e 5.867.



    Argumenta que, embora provocado para que fossem refeitos os cálculos, o Juízo da 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro não acatou o requerimento, sob a fundamentação de que a matéria estaria preclusa.



    Relata que, interposto o agravo de petição, este não foi conhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Em consulta aos autos no sítio eletrônico do Tribunal Regional da 1ª Região, pude constatar que em 2024 a reclamante peticionou nos autos originários para impugnar a decisão que homologou os cálculos em 5/9/2019, oportunidade na qual o magistrado proferiu despacho nos seguintes termos:



    Tem razão a ré quando informa que não houve a intimação para impugnação aos cálculos, no entanto, cabia à mesma alegar a nulidade na primeira manifestação nos autos, nos termos do art. 278 do CPC e art. 795 da CLT, o que não ocorreu, tendo a reclamada indicado bem à penhora conforme id.3d23258, em 2019 e se manifestado nos autos posteriormente sem a alegação de nulidade, estando, portanto, preclusa a  oportunidade.



    Sobrestem-se os autos até o pagamento pela Recuperação Judicial da Certidão de Habilitação de id.b2d6ca6.



    Assim, é possível concluir que a decisão proferida pelo Juízo primeiro grau em 5/9/2019, que homologou cálculos, está acobertada pela preclusão, porquanto impugnada muitos anos depois.



    De outra parte, no que tange ao ato reclamado, oriundo do julgamento de agravo de petição na Corte Regional, também não assiste razão à reclamante..



    O acórdão proferido pelo Regional limitou-se a não conhecer do recurso por não ser cabível agravo de petição para impugnar decisão interlocutória. Não adentrou, portanto, na questão dos índices de juros e correção monetária a serem aplicáveis. Colaciono a ementa do acórdão reclamado:



    AGRAVO DE PETIÇÃO NÃO CONHECIDO. A decisão recorrida possui natureza interlocutória, logo incabível a interposição de agravo de petição contra tal decisão, nos termos dos artigos 897, "a" e 893,§1º da CLT, e Súmula 214 do TST.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto de julgamento dos paradigmas invocados.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente